Tribunal: TJSP
Processo: 2236894-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Monitória. Cumprimento de sentença. Réu revel. Citação por edital no processo de conhecimento. Nomeação da Defensoria Pública como curadora especial. Pleito de nova intimação do executado na fase de cumprimento de sentença. Impossibilidade Inteligência do artigo 513, § 2o, IV, do NCPC. Pretensão de afastamento da multa de 10% por ausência de pagamento voluntário.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Monitória. Cumprimento de sentença. Réu revel. Citação por edital no processo de conhecimento. Nomeação da Defensoria Pública como curadora especial. Pleito de nova intimação do executado na fase de cumprimento de sentença. Impossibilidade Inteligência do artigo 513, § 2o, IV, do NCPC. Pretensão de afastamento da multa de 10% por ausência de pagamento voluntário. Descabimento. Executado devidamente intimado por edital. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236894-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RODRIGO
FACHETTI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado JERÔNIMO LUIZ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236894-59.2020.8.26.0000 -Voto no 10384
2
VOTO No 10384
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2236894-59.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: RODRIGO FACHETTI
AGRAVADO: JERÔNIMO LUIZ DE OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Monitória.
Cumprimento de sentença. Réu revel.
Citação
por
edital
no
processo
de
conhecimento. Nomeação da Defensoria
Pública como curadora especial. Pleito de
nova intimação do executado na fase de
cumprimento de sentença. Impossibilidade
Inteligência do artigo 513, § 2o, IV, do
NCPC. Pretensão de afastamento da multa
de 10% por ausência de pagamento
voluntário.
Descabimento.
Executado
devidamente intimado por edital. Decisão
mantida. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236894-59.2020.8.26.0000 -Voto no 10384
3
Cuida-se de agravo de instrumento respondido
e bem processado por meio do qual o agravante quer ver reformada a
r. decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença.
Pleiteia seja deferida nova pesquisa de
endereço, retomada a tentativa de intimação pessoal do réu, ora
agravante, e afastada a cobrança de multa de 10% sobre o débito pelo
não pagamento voluntário da condenação.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Rodrigo Fachetti contra a r. decisão de fls. 88 dos autos de
origem, em que o douto Juízo “a quo”, em fase de cumprimento de
sentença, rejeitou a impugnação apresentada.
Irresignada, recorre, a ilustre Defensoria
Pública, alegando que foi instada a atuar como curadora especial em
virtude de ter transcorrido o prazo de defesa, após citação ficta, sem
manifestação do executado. Nesse sentido, aduz que, entre a tentativa
de intimação por edital e a impugnação ofertada, transcorreu um ano,
razão pela qual deverá ser permitida nova busca de endereço em
nome do recorrido, a fim de que integre a lide processual.
Finalmente, argumenta que, não tendo havido intimação pessoal do
devedor, não cabe a aplicação da multa de 10% por ausência de
pagamento voluntário, porquanto não houve oportunidade para o
referido adimplemento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236894-59.2020.8.26.0000 -Voto no 10384
4
Contudo,
tais
argumentos
não
merecem
prosperar, porquanto, no que diz respeito à nova busca pelo devedor,
o recurso não comporta provimento.
Nos termos do artigo 513, § 2o, IV, do NCPC,
o devedor será intimado por edital na fase do cumprimento de
sentença, quando esta tiver sido a forma de citação na fase de
conhecimento e se configurar a revelia, in verbis:
“Art. 513. O cumprimento da sentença será
feito
segundo
as
regras
deste
Título,
observando-se, no que couber e conforme a
natureza da obrigação, o disposto no Livro II
da Parte Especial deste Código.
§ 2o O devedor será intimado para cumprir a
sentença:
IV - por edital, quando, citado na forma do art.
256, tiver sido revel na fase de conhecimento.”
In casu, diversas foram as tentativas de citação
pessoal. No entanto, todas restaram infrutíferas, levando à efetivação
do referido ato processual por edital, sendo, a seguir, nomeada a
nobre Defensoria Pública como curadora especial.
Dessa
forma,
uma
vez
que
ausente
irregularidade na intimação do executado por edital, cuja permissão
reside em expressa disposição legal, não se vislumbra justificativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236894-59.2020.8.26.0000 -Voto no 10384
5
para o não prosseguimento dos atos executórios, tendo em vista a
revelia na fase de conhecimento.
Neste sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DEFINITIVO
DE
SENTENÇA - Monitória - Réus revéis, citados
por edital na fase de conhecimento - Intimados
por igual modo para o início do cumprimento
de sentença - Manifestação do Curador
Especial requerendo intimação pessoal dos
executados - Indeferimento - Irresignação -
Descabimento - Disposição legal expressa que
determina a intimação por edital desde logo -
Inteligência do art. 513, §2o, IV, do CPC

Decisão
mantida
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento n.
2163914-51.2019.8.26.0000,
TJSP,
23a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lavínio
Donizetti Paschoalão, j. 28/02/2020).
“Agravo de Instrumento Ação de cobrança
Cumprimento de sentença
Intimação da
devedora, via edital, para satisfação do débito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236894-59.2020.8.26.0000 -Voto no 10384
6
nos termos do art. 475-J do CPC

Admissibilidade Ré revel citada por edital,
representado
por
Curador
Especial

Aplicação do art. 513, §2°, inc. IV, do CPC
Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2170027-84.2020.8.26.0000;
Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de
Registro: 08/09/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Fase de
Cumprimento de Sentença
Réu revel

Citação
por
edital
no
processo
de
conhecimento
Nomeação da Defensoria
Pública como curadora especial
Pleito de
nova intimação do executado na fase de
cumprimento de sentença Impossibilidade
Inteligência do artigo 513, § 2o, IV, do CPC
Pretensão de afastamento da multa de 10%
por ausência de pagamento voluntário

Descabimento

Executado
devidamente
intimado por edital
Decisão mantida

RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236894-59.2020.8.26.0000 -Voto no 10384
7
de Instrumento 2191933-33.2020.8.26.0000;
Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de
Registro: 30/09/2020).
Em suma, considerando-se que o réu foi revel
na primeira fase do processo, tendo sido citado editaliciamente, deve
ser intimado para o cumprimento de sentença de idêntica maneira, na
forma do inciso IV do § 2o do artigo 513 do NCPC.
De igual modo, razão não assiste ao agravante
no que toca à impossibilidade de aplicação da multa de 10% por
ausência de pagamento voluntário.
Consoante disposto no artigo 523, caput, do
NCPC, “no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em
liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o
cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no
prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver”. Em
seguida, dispõe o § 1o: “não ocorrendo pagamento voluntário no
prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e,
também, de honorários de advogado de dez por cento”.
Logo, forçoso concluir que a multa (dez por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236894-59.2020.8.26.0000 -Voto no 10384
8
cento) incide com o escoamento do prazo para pagamento voluntário
(art. 523, § 1o, do NCPC), o que ocorreu no caso em tela.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão
agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator